Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo e equiparado a hediondo. Progressão de regime. Reincidência em crime comum. Fração.

1 – O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), em que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% - 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.

2 – Crime cometido anteriormente ao crime hediondo ou equiparado, de natureza comum, não impede que a progressão de regime seja após o cumprimento de 40% da pena – 2/5, aplicando-se, retroativamente, o atual inciso V do art. 112 da LEP, que é mais benéfico ao apenado.

3 - A incidência da fração menor de progressão de regime prevista na L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) quanto ao crime equiparado a hediondo – porque benéfica ao apenado – e a não incidência das demais frações trazidas pela nova lei, porque mais gravosas, não significa que houve combinação de leis.

4 - Na hipótese de crimes hediondos e comuns, cada crime mantém sua natureza, independentemente da unificação das penas. Não se trata de combinação de leis, mas observância ao regramento próprio de cada crime.

5 - Agravo não provido.